Tribunal: STF
Processo: RE 286375
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 58 DO
ADCT. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      O aresto recorrido não fez qualquer menção ao
disposto no art. 58 do ADCT, razão pela qual, faltou ao
R.E., nesse ponto, o requisito do prequestionamento (Súmulas
282 e 356 do STF).
2.      Agravo improvido.